Tribunal: STF
Processo: RE 1598357
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. ENTIDADE EDUCACIONAL, CONFESSIONAL E FILANTRÓPICA. INOVAÇÃO VEICULADA PELA LEI 9.732/98. TRIBUTAÇÃO COTA PATRONAL INSS. VEDAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS.
1- O mandado de segurança é via adequada para discussão de inconstitucionalidade dos tributos, visto que o impetrante poderá ser compelido ao pagamento das exações que reputa inconstitucionais, estando demonstrada a ameaça de lesão, que irá atingir o seu patrimônio.
2 - Em sede constitucional, dita o § 7º do art. 195 da CF/88 que são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
3- Donde concluir que para as entidades beneficentes gozarem da "isenção" conferida pela Carta Política devem elas atender a dois requisitos, quais sejam: qualificarem-se como entidade beneficente de assistência social e observarem as exigências ditadas por lei, nada mais. Vale dizer, observadas essas condições, a imunidade atua de pronto, independentemente de qualquer outra manifestação que assim o declare, até porque, como é sabido, o fundamento de todo preceito imunizante é a própria Constituição Federal e não um ato administrativo ou preceito de lei.
4- A impetrante tem seu direito assegurado pelo disposto no artigo 150, VI, "c" da Constituição Federal, na qualidade de instituição de caráter educacional, confessional e filantrópica, reconhecida pelos órgãos competentes, só perdendo este direito se a autoridade fiscal constatar que as suas receitas não foram revertidas para manutenção dos seus objetivos institucionais.
5- Tratando-se, portanto, a regra sob enfoque de verdadeira limitação ao poder de tributar, imunidade, conforme prescrito pela disposição contida no inciso II do art. 146 da CF, lei complementar, e apenas ela, é que pode disciplinar a matéria.
6- A assistência social não é, unicamente, o desenvolvimento de políticas assistencialistas, vai muito além disso, porque não se deve restringir, de acordo com a manifesta intenção dos constituintes de 1988, a amparar os desvalidos, mas a lhes dar condições de sobreviverem por suas próprias forças, promovendo a sua saúde, a sua formação educacional, a sua capacitação, a sua colocação no mercado de trabalho. Enfim, a assistência social, como quer a Constituição Cidadã, não se limita à entrega de recursos materiais ao hipossuficiente, a fim de que satisfaça suas necessidades vitais, vai além: é um conjunto de políticas que englobam, não só o assistencialismo puro e simples, mas também a proteção à saúde, a promoção da educação, a integração social. 
 7- Como já registrado pelo Juízo a quo, "A impetrante é entidade educacional, confessional e filantrópica, tem certificado de entidade de fins filantrópicos emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, é reconhecida como de utilidade pública tanto pelo Estado quanto pelo Município. Concede bolsas totais ou parciais a alunos carentes, além de fazer serviços sociais e de saúde. Não distribui qualquer parcela de patrimônio ou renda a título de lucro ou participação, aplica integralmente no país seus recursos, na manutenção de seus objetivos institucionais, e não remunera seus diretores." (fls. 269)
8 - As inovações trazidas pela Lei 9.732/98 foram suspensas pelo Plenário do STF quando do julgamento da medida cautelar na ADIn 2.028, em nov/99, em que foi referendada decisão nesse sentido proferida pelo Min. Marco Aurélio em julho daquele ano.
9 - Pretensão da exordiante acolhida no que diz respeito a sua imunidade frente às contribuições para a seguridade social sob a égide da Constituição Federal de 1988. Impõe-se, entretanto, esclarecer que a imunidade vindicada só diz respeito àquelas contribuições em que a impetrante figura como sujeito passivo (contribuinte) e não àquelas em que o contribuinte é o empregado, que sofre o desconto do empregador, na figura de responsável tributário.
10- Isso porque, a teor do dispositivo constitucional, o benefício está dirigido à pessoa jurídica, entidade beneficente, e não a empregados dela, que contribuem obrigatoriamente para seguridade social em percentual incidente sobre sua remuneração.
11- Apelação e remessa oficial improvidas.” (Apelação/Reexame necessário 1.99.3801.0011993-2/MG, Quinta Turma do TRF1, Relator convocado: Juiz Federal Grigório Carlos dos Santos,  j. 31.07.2012)

Instado a aplicar o Tema 32 da Repercussão Geral, o Tribunal Regional promoveu juízo de retratação negativo (edoc. 52 - id: dbfe0eba), nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE. ENTIDADE EDUCACIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. ADI 2.028 E RE 566.622/RS. 
1. Na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de recurso representativo de controvérsia ou repercussão geral, os autos serão encaminhados ao relator da apelação para exercício de retratação. 
2 Na ADI 2.028, julgada em conjunto com o RE 566.622/RS, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei nº 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3º, 4º e 5º, bem como dos arts. 4º, 5º e 7º da Lei nº 9.732/1998. 
3. O art. 195, § 7º, da CRFB estabelece que “são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes que atendam às exigências estabelecidas em lei”, e, apesar de o Constituinte ter mencionado “lei”, a interpretação sistemática da norma, em harmonia com o art. 146 da CRFB, explicita que se trata de “lei complementar”. 
4. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. (Tema nº 32 DO STF – tese fixada no RE 566.622/RS). 
5. Quanto à referida imunidade tributária, os aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária (ADI 2.028/DF). 
6. Constitucionalidade dos arts. 1º e 29, e seus incisos (com exceção do inc. VI, declarado inconstitucional) da Lei nº 12.101/2009, porque atinentes à regulamentação da certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) e também aos aspectos procedimentais de imunidade de contribuições para a Seguridade Social, respectivamente. ( ADI 4480/DF). 
7. Explicita-se que o CEBAS guarda efeito apenas declaratório, de forma que o ato concessivo se dá, na dicção da Súmula nº 612 do STJ, com efeitos “ex tunc”, e, no prazo de validade, contém natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos em Lei Complementar para a fruição da imunidade. 
8. Reconhece-se que o documento em questão não é requisito essencial para aquela fruição quando cumpridos os requisitos materiais na forma acima descrita. Precedentes desta Corte. 
9. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 29 da Lei nº 12.101/2009 já estão contidos no artigo 14 do CTN. Precedente do STF. 
10. Não constatada a discordância de entendimento entre os julgados, deixa-se de ser realizado o juízo de retratação. Mantido o julgamento do Colegiado, na forma da fundamentação acrescida, para negar provimento à apelação e à remessa necessária. Verba honorária incabível (Lei nº 12.016/2009, art. 25).”
(Processo nº: 0002021-61.1999.4.01.3801, relator: desembargador federal Dolzany da Costa, Terceira Turma do TRF6, j. em 29.11.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV e LVI, 93, IX, 150, VI, “c”, e § 4º, e 195, §7º, da Constituição da República.  
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento. 
Inicialmente, destaca-se não ter havido violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Colhe-se do acórdão, em juízo de retratação, o seguinte:

“O acórdão do TRF da 1ª Região, prolatado em 31/07/2012, objeto da presente retratação, deixou de dar provimento ao recurso de apelação da União e à remessa necessária, manteve a sentença de primeiro grau, ao fundamento de existência de “imunidade frente às contribuições para a seguridade social sob a égide da Constituição Federal de 1988. Impõe-se, entretanto, esclarecer que a imunidade vindicada só diz respeito àquelas contribuições em que a impetrante figura como sujeito passivo (contribuinte) e não àquelas em que o contribuinte é o empregado, que sofre o desconto do empregador, na figura de responsável tributário.” 
Além disso, o julgado constatou que o impetrante preencheu os requisitos do artigo 14 do CTN para o usufruto da imunidade, ao mencionar: “A impetrante é entidade educacional, confessional e filantrópica, tem certificado de entidade de fins filantrópicos emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, é reconhecida como de utilidade pública tanto pelo Estado quanto pelo Município. Concede bolsas totais ou parciais a alunos carentes, além de fazer serviços sociais e de saúde. Não distribui qualquer parcela de patrimônio ou renda a título de lucro ou participação aplica integralmente no país seus recursos, na manutenção de seus objetivos institucionais, e não remunera seus diretores." (fIs. 269). 
Também há comprovação nos autos de que mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros contábeis (DRE), que foram objetos de auditoria (fls. 44/45). 
À época do julgado, o STF ainda não havia decidido em definitivo a ADI 2.028, que transitou em julgado somente em 16/05/2020. 
É fato que o art. 195, § 7º, da CRFB estabelece que “são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes que atendam às exigências estabelecidas em lei”, e, apesar de o Constituinte ter mencionado “lei”, a interpretação sistemática da norma, em harmonia com o art. 146 da CRFB, explicita que se trata de “lei complementar”. 
O STF fixou tese em sede de Repercussão Geral (RE 566.622/RS) – o que concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, em virtude de sua transcendência social, econômica e jurídica – e estabeleceu que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas” (Tema nº 32). 
O STF, por ocasião do julgamento das ADIs 2028/DF, 2.228/DF e 2036/DF, consolidou entendimento de que, quanto à referida imunidade tributária, os aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária, e, na ADI 4480/DF, concluiu pela constitucionalidade, entre outros dispositivos, dos arts. 1º e 29, e seus incisos (com exceção do inc. VI, declarado inconstitucional) da Lei nº 12.101/2009, porque atinentes à regulamentação da certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) e também aos aspectos procedimentais de imunidade de contribuições para a Seguridade Social, respectivamente. 
Todavia, a Lei nº 12.101/2009 veio a ser revogada pela Lei Complementar nº 187/2021 (art. 47, inc. III), tida como marco regulatório da certificação das entidades beneficentes e da imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da CRFB, que, no específico, veio a estabelecer os procedimentos para a concessão/renovação de certificação apresentados a partir da data de sua publicação (16/12/2021), consoante seu art. 40, além de ter apresentado novas condições/contrapartidas para o direito de fruição da imunidade. 
Com efeito, apesar de haver entendimento jurisprudencial que entende ser válida a exigência do CEBAS para fins de imunidade tributária, aqui promovo necessário recorte, (i) seja para explicitar que o CEBAS guarda efeito apenas declaratório, de forma que o ato concessivo se dá, na dicção da Súmula nº 612 do STJ, com efeitos “ex tunc”, e, no prazo de validade, contém natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos em Lei Complementar para a fruição da imunidade, (ii) seja para acompanhar jurisprudência desta Corte (T4), que se encaminha para reconhecer que o documento em questão não é requisito essencial para aquela fruição quando cumpridos os requisitos materiais na forma acima descrita. 
[...] 
Assim, hoje não há mais dúvidas de que o § 7º do art. 195 da CRFB deve ser regulamentado por Lei Complementar, e que se trata de imunidade a ser gozada pelas entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei que, em harmonia com o art. 146 da CRFB, trata-se de Lei Complementar, o que é o bastante para afastar qualquer menção ao art. 55 da Lei nº 8.212/1991. 
No caso concreto, a impetrante apresentou a documentação prevista no artigo 55, II, da Lei 8.212/91, declarada constitucional pelo STF, cuja eficácia é retroativa, nos termos da Súmula 612 do STJ.
 Em relação às normas constantes dos incisos do artigo 29 da Lei 12.101/2009, não declarados inconstitucionais pelo STF e que guardam pertinência com os aspectos referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, a impetrante também as apresentou. 
O aspecto temporal aqui importa, já que o STF declarou a constitucionalidade, entre outros dispositivos, do art. 29 e seus incisos (com exceção do inc. VI, declarado inconstitucional) da Lei nº 12.101/2009, normas que previram aspectos procedimentais de imunidade de contribuições para a Seguridade Social. Antes disso, os requisitos formais e materiais eram apenas aqueles previstos no artigo 14 do CTN. 
No tocante aos artigos 31 e §1º do artigo 32 da Lei 12.101/2009, o STF os declarou inconstitucional. 
Quanto aos requisitos formais estabelecidos no artigo 29 da Lei nº 12.101/2009, que assim estabelecia:
[...]
Todavia, constata-se que mencionados requisitos estão contidos nas condições estabelecidas no artigo 14 do CTN. 
Assim também entendeu o Ministro Gilmar Mendes, nas razões de decidir do seu voto vencedor, na ADI nº 4.480/DF:
[...]
Por se tratar de ação mandamental, imprescindível a análise da documentação, para averiguar se a prova foi pré-constituída, conforme já analisado pelo TRF da 1ª Região, no acórdão antes prolatado.
 Para reafirmar a análise verifica-se que a impetrante apresentou documentação que supre as exigências normativas contidas no artigo 14 do CTN e reproduzidas no artigo 12, §2º, alíneas a, b, c, d, e, g e h. da Lei 9.532/97 e no artigo 29 da Lei 12.101/2009, em essência. 
Sobre o dever de não remunerar dirigentes, há previsão expressa no artigo 11, §1º do estatuto da entidade que fora registrado no Cartório das Pessoas Jurídicas de Juiz de Fora/MG (ID 260325156 - Pág. 31) “ Paragrafo 1º. - A entidade não remunera, por qualquer forma, os cargos do Conselho Diretor e não distribui lucros ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma de pretexto”. 
Acerca do dever de aplicação integral dos seus recursos na consecução dos objetivos sociais, tal previsão está contida no o artigo 11, §1º do Estatuto da entidade: “A instituição não aplica recursos financeiros no exterior e o eventual superavit apurado em balanço e outros acréscimos patrimoniais são aplicados exclusivamente nos objetivos institucionais; ” (ID 260325156 - Pág. 31). 
Os deveres de manter escrituração contábil completa de receitas e despesas, o de guardar documentos que comprovem a origem das receitas, a efetivação de despesas e operações que modifiquem a situação patrimonial da entidade, o de apresentar declaração anual de rendimentos, têm previsão no artigo 15 do Estatuto da entidade: “Artigo . 15 - Compete ao Conselho Fiscal o exame da escrita contábil e do Balanço Anual da Instituição, emitindo pareceres para apreciação do Conselho Diretor.” (ID 260325156 - Pág. 32). 
Foi juntado ainda balanço patrimonial, DRE e Parecer de Auditores Independentes, pela entidade, relativos aos anos de 1997 e 1998 ( ID 260325156 – Pág. 42 /45); relação de alunos beneficiados por bolsa ( ID 260325156 - Pág. 46/73). 
Em relação ao dever de assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público, há documentos (ID 260325157, Pág.30/51) que revelam a utilização do espaço físico da entidade para realização de eventos por entidades culturais, educacionais (Grupo de Escoteiros, Instituto Cultural Friedrich Von Schiller, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Viçosa, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Estabelecimentos Ensino de MG, Região Sudeste, Diretor do Foro da Comarca de Juiz de Fora/MG, Município de Juiz de Fora). Com efeito, considero satisfeito tal requisito normativo, pois a entidade destinou em cessão por diversas ocasiões parte de seu patrimônio a entidades públicas ou de privadas de caráter educativo. 
No que toca ao dever de atender outros requisitos veiculados em lei, relacionados com o funcionamento das entidades, a entidade juntou, no ID 260325156 - Pág. 33, Certidão de Entidade de Fins Filantrópicos; ID 260325156 - Pág. 36 , Atestado de Registro no Conselho Nacional de Assistência Social; e no ID 260325156 - Pág. 103/108, Atestado de não remuneração de Dirigentes. 
Importante frisar que tal documentação não foi impugnada especificadamente pela União.” (grifos acrescidos)

Extrai-se que a Corte Regional, com fundamento nas provas acostadas, concluiu que os requisitos da legislação foram cumpridos.
Nessa senda, para rever as premissas adotadas seria necessário o incursionamento no conjunto-fático probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) EM FACE DA PARTE QUE INTERPÔS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1539537 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08-10-2025)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG –NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.” (RE 1308462 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24-05-2021)

Além disso, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente